Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729329-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE:CARLA VIEGAS RODOVALHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS. TRANSAÇÕES. NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO CARTORÁRIO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A instituição financeira tem responsabilidade de indenizar os danos causados à consumidora por fortuito interno referente à fraude praticada por terceiro na utilização da conta bancária da correntista para obtenção de empréstimos e realização de diversas outras operações, diante do risco da própria atividade lucrativa que desempenha. Art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do e. STJ. II – A negativação indevida do nome da consumidora, mediante inscrição em cadastro restritivo e protesto cartorário, torna incontroverso o dever de reparação moral. III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV – Observados os critérios para fixação dos honorários previstos no art. 85, § 2o, do CPC, bem como os parâmetros dos incs. I a IV, do mesmo dispositivo, mantém-se a r. sentença que arbitrou a verba sucumbencial em 10% do valor da condenação. V – Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos de lei: a) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o valor fixado a título de danos morais não reflete a extensão do sofrimento experimentado; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto os honorários advocatícios foram estabelecidos em percentual sobre o valor da condenação, desprezando-se o benefício econômico obtido. Requer que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PERERIRA NETO, OAB/DF16.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, pois a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, cabível apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado” (AgInt no REsp 1711507/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o do CPC, porquanto a conclusão colegiada de que “Observados os parâmetros legais para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – incide a verba honorária sobre aquele primeiro, qual seja, a condenação, tal como procedeu a r. sentença, nos exatos termos do art. 85, §2o, do CPC” (ID 17662193), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA. MERA CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 11. Além disso, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo". (...). 16. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1283069/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PERERIRA NETO, OAB/DF16.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029